Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716532-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luisa Pinheiro Nunes Agravado: Geraldino Santos Nunes Júnior D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luisa Pinheiro Nunes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0712264-15.2019.8.07.0020. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 46288931), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator